Tribunal: STF
Processo: HC 84105
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
CRIME TRIBUTÁRIO - PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Pendente
processo administrativo, descabe adentrar o campo penal quer
considerada a ação propriamente dita, quer inquérito policial -
inteligência do artigo 34 da Lei nº 9.249/95. Precedente: Habeas
Corpus nº 81.611-8/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence, julgado
em 10 de dezembro de 2003, Plenário